Tribunal: TJMT
Processo: 1031287-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031287-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), JULIA BHEATRIZ MARTINS - CPF: 030.547.401-45 (AGRAVANTE), FELIPE ZINI PALHAO - CPF: 062.403.181-08 (AGRAVADO), ZINICELL LTDA - CNPJ: 42.899.607/0001-03 (AGRAVADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGOCIAÇÃO FORMALIZADA POR CONTRATO VERBAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES E DEPÓSITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar de bloqueio de valores e depósito judicial do montante pago pela autora na aquisição do fundo de comércio da empresa agravada, em negócio entabulado verbalmente, sob alegação de vícios ocultos e omissão dolosa de informações relevantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada existência de vícios ocultos e irregularidades fiscais no contrato verbal de compra e venda de estabelecimento comercial justifica a concessão de tutela de urgência com natureza satisfativa.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca da verossimilhança do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A informalidade do ajuste, a natureza verbal do contrato e a ausência de elementos que demonstrem má-fé contratual impõem dilação probatória.

5. Alegações de vício em contrato verbal demandam instrução probatória adequada, não sendo cabível a antecipação dos efeitos da tutela com base em prova unilateral.

6. Ausência de indícios concretos de esvaziamento patrimonial ou de conduta que justifique, em caráter emergencial, medida constritiva sobre os bens dos agravados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência com natureza satisfativa exige prova pré-constituída do direito alegado e do risco de dano grave, o que não se verifica quando o contrato é informal e ausente indício de esvaziamento patrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1004413-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júllia Bheatriz Martins Patat contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c perdas e danos e dano moral (proc. no 1015535-84.2024.8.11.0015), que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta a agravante ter adquirido, mediante contrato verbal, o estabelecimento comercial “Zinicell Ltda.”, pelo valor de R$ 450.000,00, já integralmente pago, alegando que, após a conclusão do negócio, teria constatado graves irregularidades fiscais e contábeis, supostamente ocultadas pelos agravados.

Postula, em sede recursal, o deferimento da tutela pleiteada, consistente no depósito judicial do valor pago ou, alternativamente, no bloqueio de ativos financeiros dos agravados, a fim de resguardar eventual restituição.

O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a insuficiência dos documentos para comprovar a plausibilidade do direito e o risco de dano iminente, além de considerar que os fatos indicariam, em verdade, arrependimento da autora, o que não justificaria a medida excepcional.

Em contrarrazões, os agravados defenderam a manutenção da decisão, alegando ciência da autora quanto às condições do negócio e ausência de dolo ou omissão relevante, além de apontarem o risco de indevida antecipação dos efeitos da tutela sem o devido contraditório (id. 288108398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais.

O juízo da causa indeferiu o pedido liminar que visava ao depósito judicial do valor de R$ 450.000,00, pago pela autora na aquisição do fundo de comércio da empresa ré, bem como ao bloqueio das contas bancárias dos agravados, sob o argumento de que não estavam presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Concluiu que os documentos apresentados não demonstravam, de forma clara e convincente, a plausibilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A agravante alega ter adquirido, por contrato verbal, o fundo de comércio da Zinicell Ltda., com pagamento integral realizado em única transferência, mas que, após a negociação, teria descoberto vícios ocultos no negócio, como irregularidades fiscais e trabalhistas.

Sustenta que tais fatos foram intencionalmente omitidos e, diante do risco de prejuízo patrimonial, pleiteou liminarmente o bloqueio de valores e o depósito judicial da quantia paga.

No entanto, como bem ponderado na decisão recorrida, a concessão de medida de urgência com conteúdo satisfativo consubstanciado no bloqueio de contas e depósito de valores exige prova robusta e pré-constituída da verossimilhança do direito, além da demonstração de risco efetivo de dano grave ou irreversível, o que não se verifica no caso concreto.

Os elementos constantes dos autos de origem, tais como mensagens por aplicativo e comprovantes de transferência, não são suficientes, em sede de cognição sumária, para evidenciar, com o grau de certeza necessário, a ocorrência de vício de consentimento ou má-fé contratual.

As circunstâncias da contratação demandam instrução probatória mais aprofundada, inclusive com eventual produção de prova pericial e testemunhal. Além disso, a informalidade do contrato, celebrado verbalmente, reforça a necessidade de dilação probatória, especialmente para esclarecer as condições efetivas da negociação e o conteúdo das alegadas omissões.

Colaciono julgado desta Corte que exige instrução probatória adequada como condição para o deferimento de tutela provisória de natureza satisfativa, sobretudo em hipóteses em que o negócio jurídico foi formalizado por contrato verbal e há alegações de vícios na contratação:

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Alienação fiduciária sobre veículo. Alegação de fraude na compra e venda. Indeferimento de tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido. (...).
5. A alegação de fraude contratual demanda produção de prova técnica e contraditória, o que inviabiliza a antecipação de tutela em caráter satisfativo neste momento processual
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A decisão judicial que analisa, ainda que de forma concisa, os fundamentos jurídicos relevantes e os requisitos legais para o indeferimento da tutela provisória não é nula por ausência de fundamentação”. 2. “Alegações de fraude e simulação em contratos de compra e venda de veículos com garantia fiduciária demandam instrução probatória adequada, sendo incabível o deferimento de medidas antecipatórias com base em prova unilateral”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 9o, 11, 300 e 489, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.675.001/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.02.2025; TJMT, AI n. 1028105-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.12.2024. (N.U 1004413-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (destaquei).

Outrossim, não há indícios concretos de esvaziamento patrimonial ou tentativa dos agravados de frustrar eventual execução, sendo incabível, por ora, o deferimento de medidas de constrição de patrimônio. Diante disso, e ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.

Face ao exposto,
nego provimento

ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025